Tribunal: TJES
Processo: 5010101-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010101-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATO COELHO RIGAMONTE e outros

AGRAVADO: GUILHERME SOARES SCHWARTZ

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO CELEBRADO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada pelos executados e manteve a fixação de honorários sucumbenciais. Os agravantes sustentam a impossibilidade de condenação em honorários diante de transação celebrada antes da citação, bem como pleiteiam a retroatividade dos efeitos da gratuidade da justiça deferida posteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são devidos honorários advocatícios quando a execução é extinta por acordo celebrado após o ajuizamento da ação, mas antes da citação dos executados; (ii) estabelecer se a concessão da gratuidade da justiça produz efeitos retroativos para afastar a exigibilidade de ônus sucumbenciais já fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade rege a atribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios, impondo o ônus a quem deu causa à instauração do processo, ainda que não haja julgamento de mérito.

4. O inadimplemento dos executados motivou o ajuizamento da execução, compelindo o credor a acionar o Judiciário e a constituir advogado, o que caracteriza a causalidade suficiente para a fixação de honorários, mesmo diante de acordo celebrado antes da citação.

5. A transação extrajudicial posterior ao ajuizamento não afasta a responsabilidade pelos encargos decorrentes da movimentação da máquina judiciária.

6. A gratuidade da justiça, embora possa ser requerida a qualquer tempo, produz efeitos apenas ex nunc, alcançando somente os atos processuais posteriores ao pedido.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que o benefício não retroage para afastar encargos processuais anteriormente fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o princípio da causalidade para fixação de honorários advocatícios quando a execução é ajuizada em razão do inadimplemento, ainda que haja acordo celebrado antes da citação.

2. A gratuidade da justiça possui efeitos ex nunc e não retroage para afastar ônus sucumbenciais fixados anteriormente ao seu deferimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82 e 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 10000220293146001, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 20.07.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.218.626/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.03.2023; STJ, AgRg nos EREsp 1.502.212/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 14.06.2019; STJ, AgInt nos EAREsp 909.157/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 26.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.847.714/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1.914.869/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 28.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010101-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RENATO COELHO RIGAMONTE E OUTRO

AGRAVADO: GUILHERME SOARES SCHWARTZ

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RENATO COELHO RIGAMONTE E OUTRO
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos do cumprimento de sentença movido por
GUILHERME SOARES SCHWARTZ
, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados.

Em suas razões de id. 14463116, os agravantes sustentam, em síntese, a impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em razão de transação celebrada antes da citação.

Pontuam, ainda, que não há no acordo firmado a menção ao pagamento de honorários advocatícios, mas somente eventuais custas remanescentes.

Por fim, destacam a necessidade de se conferir efeitos retroativos à gratuidade da justiça deferida, sob o argumento de que a condição de hipossuficiência é pretérita.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em ação executiva extinta por acordo celebrado após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação formal dos executados.

Analisando os autos de origem, observa-se que foi proferida sentença, ante a quitação do débito exequendo, fundamentada no artigo 794, I, do CPC/73, contudo sem o arbitramento de honorários.

Após, acolhendo os embargos de declaração opostos pela parte exequente, o juízo condenou os executados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

Com base na referida condenação, o patrono do exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença, o que foi impugnado pelos executados, sob o argumento de que não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando as partes celebram acordo antes da citação.

Pois bem.

Como se sabe, a responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

Como ensina a doutrina, o princípio da causalidade prepondera, até mesmo, sobre o princípio da sucumbência, consoante leciona Eduardo de Avelar Lamy
:

“A responsabilidade pelos custos do processo necessita ser avaliada segundo o princípio da causalidade
,
como ensinou GIUSEPPE CHIOVENDA, sendo, a sucumbência, apenas um indício que limita tal aferição à análise do mérito entre vencedor e vencido; o vencido, em verdade, é aquele que podia evitar, mas não evitou o processo, dando-lhe causa: uma noção mais abrangente do que o insuficiente critério da sucumbência.”
(
Aspectos polêmicos da execução civil
. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 115).

Na espécie, é incontroverso que a ação de execução originária foi ajuizada em razão do inadimplemento dos agravantes.

Ainda que as partes tenham transigido extrajudicialmente antes da angularização da relação processual, a conduta omissiva inicial dos executados compeliu o credor a acionar a máquina judiciária, suportando custos e contratando patrono para a defesa de seus interesses.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE DEVEDOR - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO ANTES DA CITAÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. -
A lei processual civil estabelece a aplicação do princípio da causalidade para a fixação dos ônus sucumbenciais, segundo o qual responde pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo - Ocorrendo acordo extrajudicial entre as partes antes a citação da devedora na ação de execução, incumbe ao exequente/embargado a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários referentes aos embargos de devedor julgados procedentes em razão da quitação da dívida.
(TJ-MG - AC: 10000220293146001 MG, Relator.: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 20/07/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2022)

No tocante à gratuidade da justiça, agiu corretamente o magistrado de primeiro grau ao consignar o efeito
ex nunc
do benefício.

Ressalto que, embora o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, entende o Superior Tribunal de Justiça que a sua concessão somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, a sua retroatividade.

Desse modo, restando o benefício deferido em momento posterior, forçoso reconhecer que deve ser mantida a exigibilidade dos ônus sucumbenciais fixados na sentença recorrida.

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO. BENEFÍCIO QUE NÃO POSSUI EFEITOS RETROATIVOS.
PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076. JULGAMENTO REPETITIVO (RESP 1.850.512/SP).

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "é de se conceder a assistência judiciária graciosa ao Apelante, ressalvando-se, contudo, que
a benesse abrangerá apenas as custas do presente apelo, bem como despesas e condenações sucumbenciais arbitradas agora em 2º Grau.
Afinal, consoante entendimento consolidado pela doutrina especializada, o pedido de gratuidade processual não possui efeito retroativo (ex nunc), motivo pelo qual
o deferimento aqui concedido apenas incidirá sobre as despesas subsequentes (2º Grau de Jurisdição), e não nas já anteriormente fixadas (1º Grau de Jurisdição).
(...) Assim sendo, impõe-se o provimento do recurso neste ponto em específico, concedendo-se a gratuidade de justiça de ao Apelante, com efeitos apenas prospectivos (ex nunc), ou seja, não abrangendo a condenação sucumbencial já fixada na sentença ora hostilizada" (fls. 440-451, e-STJ)
2. O entendimento do acórdão recorrido está de acordo com o do STJ, no sentido de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.
A propósito: AgRg nos EREsp 1.502.212/SC, rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 14.6.2019; AgInt nos EAREsp 909.157/BA, rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 26.5.2020; AgInt no AREsp 1.847.714/SE, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18.3.2022; e AgInt no REsp 1.914.869/DF, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 28.9.2022.

(...)

(AgInt no AREsp n. 2.218.626/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023).

Logo, não merece prosperar o pedido de isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais já fixados, servindo a concessão do benefício tão somente para isentá-la do preparo deste recurso e de eventuais irresignações futuras.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010101-41.2025.8.08.0000

RELATOR:
Des. Fábio Brasil Nery

V O T O

Eminentes pares, pedi vista dos autos para examinar, com a devida acuidade, as teses suscitadas pelas partes, e, após bem refletir, não tenho dúvidas em acompanhar o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Fábio Brasil Nery, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão por intermédio da qual o Juízo
a quo
rejeitou a impugnação de cumprimento de sentença apresentado pelos ora agravantes, mantendo hígida, como consequência, a obrigação consubstanciada no pagamento de honorários advocatícios em prol do agravado.

Acompanho, outrossim, a conclusão alcançada quanto à gratuidade de justiça, uma vez que, conforme consignado pelo e. Relator, “
embora o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, entende o Superior Tribunal de Justiça que a sua concessão somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, a sua retroatividade
”.

Acompanho, pois, o Relator.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora